Tribunal: STF
Processo: RE 1526502
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 6.321/76. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DECRETOS 78.676/76, 05/91, 3.000/99 E 9.580/2018. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 267/2002. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. 1. O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, benefício fiscal previsto pela Lei 6.321/76, deve ser deduzido do lucro tributável, conforme disposto em seu artigo 1º. 2. Os Decretos 78.676/76, 05/91, 3.000/99 e 9.580/2018 extrapolaram sua função regulamentar ao alterarem a base de cálculo do referido benefício fiscal, para fazê-lo incidir diretamente sobre o IRPJ devido, e não sobre o "lucro tributável", nos termos da Lei 6.321/76, desrespeitando, assim, os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis. Precedentes desta Corte. 3. No que concerne à Instrução Normativa SRF 267/2002, o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ao fixar custo máximo das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, referido ato administrativo estabeleceu limitação ilegal não prevista na Lei 6.321/76. 4. O benefício fiscal supracitado se aplica ao adicional do imposto de renda da seguinte maneira: procede-se primeiro à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado referido adicional. Precedentes do c. STJ. 5. Reconhecido o direito da impetrante à repetição dos valores indevidamente recolhidos, a serem compensados administrativamente ou restituídos mediante precatório judicial, observada a prescrição quinquenal, bem assim a inviabilidade da restituição administrativa do indébito, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 100 da Constituição Federal. 6. A compensação deve observar o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como o regime da lei vigente ao tempo da propositura da ação, conforme entendimento consolidado quando do julgamento do REsp 1.137.738/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. 7. Apelação e remessa oficial parcialmente providas (doc. 70, pp. 7-8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 91).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LXIX, da mesma Constituição, bem como às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (doc. 102). 



    Para tanto, sustenta-se que:



    [...] é forçoso reconhecer que, tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas. 



    Mantém-se a tradição da jurisprudência brasileira que não admite o manejo do mandado de segurança como ação de cobrança. 



    Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança.



    [...]



    Assim, a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. 



    À vista disso, resta impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte (doc. 102, pp. 12 e 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17/8/2015, fixou a seguinte tese:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Além disso, saliento que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que a concessão do writ não produz efeitos patrimoniais pretéritos.



    Nesse contexto, verifico que o direito à restituição por precatório do indébito reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.480.775 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/6/2024 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes (ARE 1.099.099 ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.516.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/10/2024; RE 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2024; RE 1.514.397/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2024; RE 1.511.196/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024; RE 1.523.778/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; e RE 1.498.449/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2024.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao permitir a restituição por precatório de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade às Súmulas 269 e 271/STF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de declarar que o mandado de segurança não é o meio adequado para a restituição de valores anteriores à sua impetração, por não ser substitutivo de ação de cobrança. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator